Tribunal: STF
Processo: RE 1441905
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NEGADO POR UNANIMIDADE. MULTA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO COLEGIADA SOBRE A MATÉRIA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar por unanimidade agravo interno em matéria penal, aplicou multa prevista para hipóteses de manifesta inadmissibilidade recursal, pleiteando a parte embargante o afastamento da penalidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação de multa decorrente da negativa unânime de agravo interno em processo penal, diante da ausência de deliberação colegiada prévia sobre o tema neste Tribunal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de definição colegiada sobre a imposição de multa na negativa unânime de agravo interno em matéria penal impõe o afastamento da penalidade, a fim de preservar a segurança jurídica.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4. Embargos parcialmente acolhidos.